Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
1 - O Art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
2 - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
Vistos etc.
Egrégia Câmara.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RUBIA DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida em sede de agravo de instrumento nos autos sob n. 1010441-45.2020.8.11.0000, que foi aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PARTILHA, PARTILHA VIL, SOBRE PARTILHA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de n. 1944-94.2018.811.0108 que originalmente foi intentada pela próprio embargante em face de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, feito que tem trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah – Mato Grosso.
Prolatado a decisão interlocutória que consta de ID Num. 44263957 o relator indeferiu a liminar, até que a situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. Num. 45379977 (I) ocorrência de erro material uma vez que o relatório constou informação equivocada, devendo constar que o presente recurso foi interposto em face de decisão proferida nos autos de ação declaratória com pedido de tutela de urgência no. 0001944-94.2018.8.11.0108 – Cód. 64452, aviado pela agravante Rubia de Oliveira, em face do agravado Carlos Alberto Capeletti, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT; (II) omissão por ausência de análise do pedido de levantamento dos valores depositados no cumprimento provisório de sentença na ação no 4314-98.2017.811.0005 (cód. 122392) em trâmite na comarca de Diamantino/MT.
Contrarrazões sob ID. Num. 45920483.
Sucinto relato.
Conforme relatório retro, a parte embargante suscita erro material no tocante ao relatório da decisão interlocutória combatida.
Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.
O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)
A jurisprudência não discrepa:
“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)
No caso, de fato, existe erro material na decisão embargada no tocante, uma vez que o relatório diverge das informações corretas dos autos.
Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o relatório para constar:
“Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUBIA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Partilha, Partilha Vil; Sobrepartilha com Pedido de Tutela de Urgência no 0001944-94.2018.8.11.0108 – Cód. 64452, em que figura como parte contrária Carlos Alberto Capeletti perante a Vara Única da Comarca de Tapurah/MT (...)”
Assim, sanado o erro material.
Em ato contíguo, a parte embargante suscita ocorrência de omissão por ausência de análise do pedido de levantamento dos valores depositados no cumprimento provisório de sentença na ação no 4314-98.2017.811.0005 (cód. 122392) em trâmite na comarca de Diamantino/MT.
Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -